Tribunal: TJES
Processo: 5000519-69.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-69.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: MOROSINI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

MOROSINI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS em face de BANCO ORIGINAL S/A e de SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI, aduzindo que no dia 02/12/2021 realizou a compra de produtos junto a empresa SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI totalizando o valor de R$5.307,92 (Cinco mil trezentos e sete reais e noventa e dois centavos), montante que deveria ser pago em três parcelas. Ocorre que recebera um email informando um problema no sistema da empresa onde supostamente teria sido constatado uma divergência no cálculo da alíquota de Pis Confins da compra efetuada no dia 02/12/2021, tendo assim gerado uma bonificação em forma de crédito no valor de R$173,82, seguida de um boleto com o valor atualizado da cobrança. Realizou o pagamento sem identificar tratar-se de golpe, entrando posteriormente em contato com o banco recorrente para resolver a situação de forma administrativa, sem sucesso. Sem alternativa interpôs demanda jurisdicional, buscando a devolução dos valores despendidos a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$1.595.31 (mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), com juros de mora legais a partir da citação e correção monetária com base no INPC-IBGE desde do seu pagamento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4414205) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida realizou a compra de produtos junto a empresa SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI totalizando o valor de R$5.307,92 (Cinco mil trezentos e sete reais e noventa e dois centavos), montante que deveria ser pago em três parcelas.

Ocorre que recebera um email informando um problema no sistema da empresa onde supostamente teria sido constatado uma divergência no cálculo da alíquota de Pis Confins da compra efetuada no dia 02/12/2021, tendo assim gerado uma bonificação em forma de crédito no valor de R$173,82, seguida de um boleto com o valor atualizado da cobrança. Realizou o pagamento sem identificar tratar-se de golpe (ID 4414168 e 4414170) , entrando posteriormente em contato com o banco recorrente para resolver a situação de forma administrativa, porém, não obteve êxito.

Em sede de contestação o banco recorrente aduz ausência de responsabilidade e relação jurídica com a parte recorrida, o que não merece prosperar, visto que analisando os documentos juntados aos autos, resta claro que o mesmo não trouxe provas inequívocas que não fora beneficiado pelo pagamento eivado de fraude, bem como, resta claro que houve falha no sistema interno do banco, visto que o boleto objeto da fraude continha várias informações sigilosas que contribuíram para induzir a recorrida ao erro.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)